Tribunal: TJPA
Processo: 0814687-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814687-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: LUIZA NANCY CALDAS LACERDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR INAPTIDÃO MÉDICA. LAUDOS PARTICULARES ATESTANDO APTIDÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu tutela de urgência à candidata Luiza Nancy Caldas Lacerda para suspender os efeitos do ato que a declarou inapta em concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, permitindo sua convocação para a etapa seguinte (Teste de Aptidão Física – TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata do certame por inaptidão médica decorrente de cirurgia prévia em joelho foi legítima e amparada pelo edital; (ii) estabelecer se laudos médicos particulares, emitidos por especialistas, são suficientes para infirmar o parecer da junta médica oficial do concurso e garantir o direito de prosseguimento no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso prevê como causa de inaptidão a preexistência de cirurgia em plano articular, entre outras condições ortopédicas, sendo a Administração vinculada a essas regras, em atenção aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Entretanto, os laudos médicos apresentados pela candidata, emitidos por especialistas em ortopedia e fisioterapia, atestam ausência de limitações funcionais e plena aptidão física para o desempenho das funções militares, afastando qualquer incapacidade decorrente da cirurgia anterior.

A eliminação automática com base apenas em histórico cirúrgico, sem comprovação de sequelas ou limitações, revela-se desarrazoada e desproporcional, violando os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (CF/1988, art. 37, caput).

O Judiciário pode intervir no mérito do ato administrativo quando este se mostrar ilegal ou abusivo, especialmente diante de prova técnica idônea que evidencie a aptidão da candidata para as atribuições do cargo.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a simples existência de cirurgia prévia não justifica, por si só, a eliminação do candidato, exigindo-se demonstração de efetiva incapacidade funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em concurso público por histórico de cirurgia em plano articular só é legítima quando houver comprovação efetiva de limitações funcionais incompatíveis com o cargo.

Laudos médicos particulares emitidos por profissionais habilitados podem afastar o parecer da banca examinadora se demonstrarem, de forma técnica e inequívoca, a aptidão física do candidato.

A atuação do Judiciário é legítima para controlar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo de exclusão em concursos públicos, especialmente diante de provas robustas de aptidão física.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1038272-18.2022.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 11.06.2024; TJ-MG, AI nº 1000021-1485289-001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 30.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0814687-45.2024.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE

Agravada: Luiza Nancy Caldas Lacerda

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
, contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível, que, nos autos de ação ordinária, determinou o retorno da agravada, Luiza Nancy Caldas Lacerda, ao certame público para o qual se candidatou, após exclusão em razão de suposta inaptidão médica.
In verbis:

“É o relatório. Decido.

DEFIRO a concessão da gratuidade da justiça por ter como comprovada a hipossuficiência alegada.

Para concessão da tutela liminar provisória antecipada de mérito em caráter de urgência, o art. 300 do CPC exige a prova dos seguintes requisitos: a) probabilidade da existência do direito postulado pelo autor e conduta de ação ou omissão violadora do direito pelo réu; b) risco imediato atual ou iminente de dano ou lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do postulante ou risco ao resultado útil esperado do processo caso seja negada a medida de urgência ou somente apreciada e deferida após a instrução probatória exauriente ao final do processo em sentença de mérito

1) Quanto à probabilidade da existência do direito

Da análise dos autos, é perfeitamente cabível o pedido liminar formulado pela autora, pois há indícios da ocorrência de probabilidade do direito já que, apesar de a autora ter sido submetida à cirurgia no joelho quando possuía 15 anos de idade, esta comprovou, por meio de laudos de ID nº e ID nº, que se encontra em pleno gozo de saúde física e apta a realizar atividade física, tendo perfeita capacidade física de exercer cargo militar.

A inaptidão da impetrante deu-se em razão de uma cirurgia preexistente no joelho da autora ocorrida há 5 anos quando ela tinha 14 anos de idade, em razão de ligamentos rompidos atestado em exame de ressonância magnética dos joelhos (bilateral).

Observo que no relatório médico ortopédico (descritivo e conclusivo), recomendou a realização do exame complementar e outros exames a critério do especialista,
para informar sobre a presença ou ausência de degenerações, alterações osteo articulares, ligamentares, encurtamentos, sequelas, limitações funcionais, bem como sobre prognóstico de piora com a prática de atividade física, pois foi verificada história de cirurgia em joelho na avaliação clínica.

Assim, a Banca examinadora exigiu os exames complementares da impetrante para verificar tanto se possui percentual do IMC- índice de massa corporal -exigido no edital entre 18 a 25kg/m2,
e para verificar se a cirurgia realizada no joelho há 5 anos, prejudicava a sua capacidade física e/ou se enquadrava dentre as causas incapacitantes para o teste de avaliação física (TAF) previstas no Edital, em virtude destas exigências
.

A autora realizou os exames complementares solicitados pelo médico, e anexou aos exames e laudos médicos já realizados, entretanto, na data
de 25/07/2024, e foi indevidamente excluída do certame do concurso, por não constar o nome da autora na lista de aprovados e classificados para o TAF (próxima etapa do certame), conforme comprovado no doc. ID 122723049 pag. 1 a 9
(ANEXO IV- EDITAL 21- RESULTADO DEFINITIVO- CONVOCAÇÃO PARA O TAF)

Em resposta ao recurso administrativo da impetrante protocolado junto a banca examinadora CEBRASPE, recebeu como resultado da banca que atestou pela INAPTIDÃO da impetrante por apresentar preexistência de cirurgia articular no joelho direito
(ANEXO V- RESPOSTA AO RECURSO)

O Laudo médico de exame complementar de saúde

(ID122723051) feito na autora e emitido em 10.07.2024 pelo DR. ALFREDO SOUZA, especialista em Traumatologia e Ortopedia, CRM 7671,
RQE 6209, pautado nos laudos de exames de ressonância magnética, atestou sobre o histórico da cirurgia no joelho por lesão ligamentar, e concluiu que:

“O joelho direito e esquerdo estão sem alterações, com movimentos presentes e normais, e que o joelho esquerdo está dentro dos padrões de normalidade, e que o joelho direito que apresenta neoligamento está dentro dos padrões habituais, ausência de degenerações, ausência de alterações osteoarticulares, ausência de ligamentares, ausência de limitações funcionais, ausência de encurtamentos, ausência de sequelas, e por fim, que a paciente está apta para as funções de bombeiro militar, incluindo atividade física e prognóstico bom”
(ANEXO VI- LAUDO ENCAMINHADO PARA A BANCA – RESSONÂNCIAS) - ID122723051.

Em novo
Laudo médico mais recente de exame clinico
realizado por médico ortopedista e traumatologista
DR JOSE CARLOS F. MORAES - ID122723053, datado de 06.08.2024 atestou que
:

“Atualmente a paciente sem queixas clinicas , exame físico de amplitude dos movimentos dos joelhos preservada sem dor, força muscular normal, joelho direito com estabilidade preservada, ressonância magnética do joelho direito (04.07.2024) dentro dos padrões de normalidade, ligamento com morfologia e intensidade normal
.

Paciente do ponto de vista clinico de ortopedia encontra-se apta o serviço militar ativo incluindo atividades de treinamento físico militar (sic)
”

Em laudo fisioterapêutico – (ID
122723062),
realizado e assinado em 06.08.2024

pela Dra SUANNY RAQUEL ABREU DE SOUZA, fisioterapeuta com pós-graduação em traumatologia e ortopedia pós graduação em neurofuncional
– crefiton. 12. 29746.1-F– id 122723062, atestou que :
“Luiza Lacerda é capaz de realizar atividades físicas intensas e de impacto em suas articulações; não apresenta limitações funcionais e de capacidade motora, ou condições incapacitantes, a curto e médio prazo
”

No teste ergométrico de esforço físico- ECG- (ID 122723054) realizado na impetrante por medico cardiologista DR Antônio Humberto Pinheiro Junior – CRM 4343

atestou padrões dentro da normalidade e de ausências de alterações clinicas de pressão arterial, fisiológicas, eletrocardiográficas e de arritmias.

Portanto a impetrante
cumpriu o requisito do Edital no que se refere a aptidão de avaliação de saúde atestadas por laudos e exames por médicos especializados e por fisioterapeuta cumprindo o requisito do Edital n. 2.2.1.1
que dispõe: “O atestado médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão”

A eliminação da candidata impetrante do concurso sem justa causa gera graves prejuízos
à autora que, em seu caso individual e após exames complementares, comprovou pelos exames de ressonância magnética dos joelhos e pelos exames clínicos e laudos médicos especialista em traumatologia e ortopedia e por laudo de avaliação por fisioterapeuta, que atestaram que possui plena aptidão física para realizar atividades físicas e exercer o cargo militar, estando apta para ser submetida a próxima etapa de teste de aptidão física individual (TAF).

A candidata não pode ser excluída com alicerce em uma norma (EDITAL) baseada em um decisão administrativa ilegal subjetiva da banca examinadora CEBRASPE,

Portanto, a decisão que exclui a candidata com base em critérios objetivos ou subjetivos não contemplados em Lei ou tratados de forma diferente nela previstos, ou por ato de abuso de autoridade, deve ser considerada como ato administrativo ilegal pois viola o princípio constitucional da legalidade administrativa, proporcionalidade e razoabilidade previsto no art. 37 da CF/88.

A autora não possui limitação que a torne incapaz ou coloque em risco sua integridade física em caso de ser submetida a realização de teste de atividade física para o exercício do cargo militar. Assim, entendo que a autora
está APTA a realizar o teste individual de aptidão física para o cargo pleiteado.

Por tudo exposto, entendo como comprovado o requisito da probabilidade da existência do direito postulado.

2) Quanto ao risco de dano ao impetrante atual e iminente

Mostra-se evidente que a situação configura um risco de dano irreparável ou de difícil reparação à autora, caso não seja imediatamente concedida a medida antecipatória postulada.

A urgência da necessidade da medida de segurança se caracteriza e agrava-se pela iminência da próxima etapa do concurso, que consiste na convocação para o Teste de Aptidão Física individual do candidato (TAF),
programado para ocorrer entre os dias 03 e 18 de Agosto de 2024,
conforme estipulado no item 2.1. do EDITAL Nº 21 – CBMPA – CFP/BM, DE 25 DE JULHO DE 2024.

Hoje já é dia 09 de Agosto de 2024, portanto não há muito tempo para esperar pois, no próximo dia 18 de agosto, deverão ser encerrados os testes para avaliação da aptidão física dos candidatos aprovados na avaliação médica de saúde.

A concessão da medida antecipatória, assim, tem a finalidade de assegurar à requerente o direito de retornar ao Concurso Público em apreço, com a consequente CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA para a realização do Teste de Aptidão Física individual.

3) Dispositivo

Por todo o exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA ANTECIPADA para
SUSPENDER os efeitos do ato que tornou INAPTA a autora no certame
,
PARA DECLARAR a postulante LUIZA NANCY CALDAS LACERDA como APTA para realização do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INDIVIDUAL (TAF), com sua consequente CONVOCAÇÃO para a realização do Teste de Aptidão Física entre os dias 03 e 18 de Agosto de 2024
, conforme estipulado no item 2.1. do EDITAL Nº 21 – CBMPA – CFP/BM, DE 25 DE JULHO DE 2024, sob pena de aplicação individual aos postulados de multa de R$ 10.000,00 reais (dez mil reais) sem prejuízo de responder por crime de desobediência e prevaricação.(...)”

A agravante sustenta, em síntese, que a exclusão da agravada decorreu da aplicação legítima dos critérios de avaliação médica previstos no edital do concurso, os quais devem ser respeitados como regra de participação e eliminação de candidatos. Argumenta, ainda, que a decisão de primeiro grau teria se afastado do princípio da vinculação ao edital, ferindo a legalidade e a isonomia do certame.

Requer a suspensão da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência à agravada, e, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Não concedi a medida liminar, conforme id. 21878141.

Contra a decisão, o Centro Brasileiro de Pesquisa em avaliação e seleção e de promoção de eventos (CEBRASPE) interpôs agravo interno (id. 22390234).

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID. 22902997)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. (id. 24734918)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação agravo interno, julgo-o prejudicado, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 22390234).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada prestou Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, Edital nº 001/CBMPA de 2023, tendo sido aprovada na 1ª etapa (prova de conhecimentos) e 2ª etapa (avaliação psicológica), porém eliminada na 3ª etapa (exames médicos), conforme se verifica no Detalhamento do Resultado da 3ª Etapa (Id nº 122723050).

É bem verdade que existe restrições previstas no edital e na própria lei que rege o ingresso na carreira militar, portanto, se comprovado algum estado patológico do candidato, este deverá ser considerado inapto.

O edital do concurso público para o Curso de Formação de Praças – 2023, dispõe, nos seus subitens 11.30, as causas que implicam a inaptidão dos candidatos,
verbis:

“11.30 DAS CAUSAS INCAPACITANTES

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

I ter altura inferior a 1,60 cm para o sexo masculino e inferior a 1,55 cm para o sexo feminino;

II possuir tatuagem que atente contra o pudor do bombeiro militar e comprometa o decoro da classe; que expresse qualquer tipo de preconceito quanto a religião ou raça, faça apologia ao crime ou relacione o portador da tatuagem a qualquer associação criminosa;

III possuir tatuagens de grandes dimensões, capazes de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, exceto o de educação física;

IV apresentar, por ocasião da avaliação clínico geral, um dos seguintes quadros: bócio, exoftalmia, anisocoria, alopecias patológicas, hiperidrose; desnutrição e hipovitaminoses; ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de dedos das mãos e(ou) dos pés; ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial)de parte do corpo humano que impeça ou dificulte o exercício de atividade bombeiro-militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico; cicatriz decorrente de cirurgia neurológica, abdominal, vascular, cardíaca, torácica, ortopédica, urológica, ginecológica, de cabeça ou de pescoço; cicatriz decorrente de acidente, ferimento ou queimadura, quando deformante ou que impeça (ou dificultem) o exercício de atividade bombeiro-militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário ao aprimoramento físico; cicatriz decorrente de ferimento por arma de fogo, arma branca ou material explosivo, quando deformante ou que impeça (ou dificultem) o exercício de atividade bombeiro-militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário ao aprimoramento físico;

(...)

VI apresentar no sistema musculoesquelético: perda de substância óssea com redução da capacidade motora; limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; instabilidades articulares tipo luxações recidivantes ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer etiologia; desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas; cifoses superiores a 45 graus, escólios esuperior a 10 graus, espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; preexistência de cirurgia em plano articular; obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores(maiores que 8mm), Genu Varum ou Valgum (superiores a 5 graus); alterações congênitas e sequelas deosteocondrites; doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou sequelas que levem à redução significativa de mobilidade articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade bombeiro-militar; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação recidivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteoarticular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivos;

(...)

XVIII apresentar demais moléstias e deficiências físicas e mentais que inabilitem o candidato para as atividades inerentes ao cargo.”

Com efeito, verifica-se que a agravada foi eliminada do certame por não possuir condições de saúde compatível com o cargo que concorria. A CEBRASPE, banca avaliadora do exame médico do concurso justificou a inaptidão da candidata nos seguintes termos: (id 122723050)

“Resposta: INAPTO

"De acordo com os subitens 11.12, 11.24.2 e 11.30, alínea VI do do edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a) no concurso, por apresentar preexistência de cirurgia em plano articular, histórico de cirúrgia no joelho direito, condição incapacitante para o concurso em tela. 11.30.1, alínea VI – apresentar no sistema musculoesquelético: perda de substância óssea com redução da capacidade motora; limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; instabilidades articulares tipo luxações recidivantes ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer etiologia; desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas; cifoses superiores a 45 graus, escoliose superior a 10 graus, espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; preexistência de cirurgia em plano articular; obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores (maiores que 8mm), Genu Varum ou Valgum (superiores a 5 graus); alterações congênitas e sequelas de osteocondrites; doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou sequelas que levem à redução significativa de mobilidade articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade bombeiro-militar; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação recidivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteoarticular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivos; A junta médica comunica ainda que esta condição: A) é incompatível com as atribuições inerentes ao cargo pleiteado e com as atividades do curso de formação; B) poderá ter potencialização com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo e com as atividades do curso de formação; C) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; D) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e/ou de terceiro, durante o exercício do cargo; E) é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. A junta médica informa que os exames complementares, relatórios e/ou avaliações médicas solicitadas foram acatadas.”

Sabe-se que o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos e regras neles traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia.

No caso concreto, observa-se que a decisão de primeiro grau foi alicerçada em laudos médicos apresentados pela agravada, emitidos por especialistas de reconhecida competência, os quais atestaram a plena aptidão da candidata para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido.

O laudo médico do exame de saúde complementar (ID122723051 – autos originários), realizado na autora e emitido em 10/07/2024 pelo Dr. Alfredo Souza, especialista em Traumatologia e Ortopedia, CRM 7671, RQE 6209, com base nos laudos de ressonância magnética, destacou o histórico de cirurgia no joelho por lesão ligamentar, concluindo que:

“O joelho direito e esquerdo estão sem alterações, com movimentos presentes e normais, e que o joelho esquerdo está dentro dos padrões de normalidade, e que o joelho direito que apresenta neoligamento está dentro dos padrões habituais, ausência de degenerações, ausência de alterações osteoarticulares, ausência de ligamentares, ausência de limitações funcionais, ausência de encurtamentos, ausência de sequelas, e por fim, que a paciente está apta para as funções de bombeiro militar, incluindo atividade física e prognóstico bom”

Em novo
Laudo médico,
realizado por médico ortopedista e traumatologista
DR JOSE CARLOS F. MORAES –
(ID122723053 – autos originários)
, datado de 06.08.2024 atestou que
:

“Atualmente a paciente sem queixas clinicas, exame físico de amplitude dos movimentos dos joelhos preservada sem dor, força muscular normal, joelho direito com estabilidade preservada, ressonância magnética do joelho direito (04.07.2024) dentro dos padrões de normalidade, ligamento com morfologia e intensidade normal
.

Paciente do ponto de vista clinico de ortopedia encontra-se apta o serviço militar ativo incluindo atividades de treinamento físico militar (sic)
”

Em laudo fisioterapêutico – (ID
122723062),
realizado e assinado em 06.08.2024

pela Dra SUANNY RAQUEL ABREU DE SOUZA, fisioterapeuta com pós-graduação em traumatologia e ortopedia pós graduação em neurofuncional
– crefiton. 12. 29746.1-F– id 122723062, atestou que:

“Luiza Lacerda é capaz de realizar atividades físicas intensas e de impacto em suas articulações; não apresenta limitações funcionais e de capacidade motora, ou condições incapacitantes, a curto e médio prazo
”

Tais documentos demonstram que a suposta inaptidão identificada pela comissão médica do certame não encontra respaldo técnico suficiente para justificar a exclusão da candidata.

A propósito:

CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO EXAME MÉDICO – Candidato ao cargo de soldado da polícia militar – Exclusão do certame em razão de amputação de metade da falange do dedo médio da mão esquerda – Ato administrativo que feriu os princípios da razoabilidade e da igualdade – Laudo pericial no sentido de inexistência de comprometimento para o exercício das atividades típicas da função de policial militar – Aprovação nos exames de aptidão física - Anulação do ato que excluiu o autor – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de procedência parcial mantida – Alteração tão somente no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios – Arbitramento mediante apreciação equitativa, tendo em vista que o acolhimento do pedido se restringiu à anulação do ato administrativo que excluiu o autor do certame, o qual possui valor inestimável. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1038272-18.2022 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA VAGA DE SOLDADO DE SEGUNDA CLASSE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO - CIRURGIA NO TORNOZELO DIREITO -INAPTIDÃO FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o exame médico admissional seja revestido de presunção de legalidade, a eliminação do candidato do certame deve se pautar pela capacidade ou não do candidato para o exercício das funções que será desempenhada. 2 . Revela-se fora dos parâmetros da razoabilidade, a exclusão do candidato submetido a cirurgia no tornozelo, quando não há nos autos indícios da sua incapacidade para desempenhar as atividades militares. Precedentes do Col. STJ e deste e. Tribunal. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000211485289001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2021)

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Agravo interno prejudicado.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/04/2025